Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702143-39.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A EMBARGADO: JUSCELINO GONCALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO J. SAFRA S.A, contra acórdão de ID – 33852391. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34323021. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se JUSCELINO GONCALVES DOS SANTOS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2022 16:59:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador